Tribunal: TJDFT
Processo: 0729768-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO MAJORADO. TESTEMUNHA COMPROMISSADA. ART. 342, §1o DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AUTOACUSAÇÃO FALSA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. CRIME PRATICADO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA AOS JURADOS. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. O crime de falso testemunho (art. 342 do Código Penal) configura-se quando a testemunha, sob compromisso legal, faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade sobre fatos relevantes em processo judicial. O delito de autoacusação falsa (art. 341 do CP) não se aplica quando o agente atua na qualidade de testemunha compromissada, em razão do princípio da especialidade.
II. Em processos realizados no âmbito do Tribunal do Júri, a verificação de falso testemunho exige a formulação de quesito específico aos jurados, em conformidade com o art. 211, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo condição essencial para a procedibilidade da ação penal. Precedentes do STJ e TJDFT.
III. A ausência de quesitação especial referente ao falso testemunho no questionário submetido ao Conselho de Sentença invalida a ação penal, por ausência de requisito de procedibilidade, impondo sua anulação desde o recebimento da denúncia. Precedentes do TJDFT.
IV. Ação penal anulada de ofício por ausência de condição de procedibilidade. Recurso prejudicado.